Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-07.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SUELI FRANCISCA UMBELINO
Órgão julgador: RECORRENTE: SUELI FRANCISCA UMBELINO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600199-07.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/11/2020
Processo referência: 0600648-77.2020.6.16.0000
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600199-07.2020.6.16.0005, (DRAP - 0600192-15.2020.6.16.0005) que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Sueli Francisca Umbelino, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento
do pedido de registro de candidatura de Sueli Francisca Umbelino, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 11010, pelo(a) Progressistas (11 - PP), no Município de(o) Paranaguá - PR,
tendo em vista que a candidata não apresentou comprovante de escolaridade (v.g. diploma,
certificado de escolaridade, Carteira Nacional de Habilitação - CNH [Súmula nº 55 do TSE], ou outro
que faça inferir sua alfabetização), conforme exigido pelo art. 27, § 5º, da Resolução TSE nº
23.609/2019. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SUELI FRANCISCA UMBELINO (RECORRENTE)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20994
716
27/11/2020 13:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.370
RECURSO ELEITORAL 0600199-07.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: SUELI FRANCISCA UMBELINO
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
PARA
SUPRIR
IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO TSE. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de
candidatura até o encerramento da instância ordinária.
2. A apresentação de declaração de próprio punho, aliada a outros elementos
fáticos probatórios, são aptos para demonstrar o preenchimento da condição de
elegibilidade de alfabetização.
3. Esta Corte já decidiu que “Constatada a ausência de comprovante de
escolaridade, a exigência do inciso IV, art. 27, da Res.-TSE 23.609/19, poderá
ser suprida através da declaração de punho do pré-candidato, além de outros
meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo
”.
supracitado
4. Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura.

DECISÃO
Num. 20994716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112712433999600000020350142
Número do documento: 20112712433999600000020350142

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por SUELI FRANCISCA UMBELINO contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral, de Paranaguá, que indeferiu seu registro de
candidatura, diante da ausência de prova de sua alfabetização (ID 17703966).
Em sede recursal, o Recorrente alegou, preliminarmente, a possibilidade de
correção da irregularidade ainda na fase recursal. No mérito, sustentou que a exigência de
prova da escolaridade não decorre de imperativo legal, sendo que a única exigência
constitucional é que o candidato não seja analfabeto, bastando comprovar não ser analfabeto e
através do menor rigor possível quanto à prova de alfabetização. Ainda, suscitou que a
intimação para regularizar do seu registro deveria ser pessoal e que para comprovar sua
condição apresentou declaração de próprio punho, ata notarial realizada no Tabelionato de
Notas e vídeos em que a Recorrente escreve e assina quando da elaboração da ata notarial.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e deferir seu
registro ou, sucessivamente, anulação da sentença para determinar a realização de prova em
cartório (ID nº 17705966).
Nesta instância, a Procuradora Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e,
no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, pois a declaração estaria
em desacordo com os termos do art. 27, § 5º da Resolução do TSE nº 23.609/2019, não sendo
o vídeo eficaz à comprovação necessária (ID nº 20421416).
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Preliminarmente, cumpre registrar que não houve intimação do Ministério Público
local para apresentação de contrarrazões, contudo, tal omissão resta suprida pela
m a n i f e s t a ç ã o
d a
P r o c u r a d o r i a
Regional Eleitoral nesta instância.

Mérito
Num. 20994716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112712433999600000020350142
Número do documento: 20112712433999600000020350142

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da condição de alfabetizada da
Recorrente.
No presente caso, verifica-se que a candidata apresentou junto com os embargos
de declaração: declaração de próprio punho (ID 17704216), ata notarial realizada no
Tabelionato de Notas (ID 17704366) e vídeos em que escreve e assina quando da elaboração
de referida ata (ID ́s 17704466, 17705366, 17705416, 17705466 e 17705516).
Neste ponto, cabe pontuar que a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral admite a juntada de documentos para suprir irregularidades em registro de
candidatura até o encerramento da instância ordinária:
“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO
SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos até a
instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao requerente para
suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos apresentados com o recurso
”.
especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014, Relator
Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
30/10/2014). Destaquei.

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão
da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da
(TSE. Recurso
instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).
Ultrapassada esta questão da juntada tardia de documentos, passo a análise do
mérito propriamente dito.
O art. 14, § 4º da Constituição Federal prevê que “são inelegíveis os inalistáveis e
os analfabetos”.
Já a Resolução nº 23.609/2019 do TSE, que dispõe sobre o registro de
candidatura para as eleições de 2020, estabelece que a condição de alfabetizado pode ser
comprovada por meio de comprovante de escolaridade (art. 27, inciso IV).
Contudo, nos termos do § 5º do artigo supramencionado, na ausência de
comprovante de escolaridade, admite-se a comprovação por meio de declaração de próprio
punho:

Num. 20994716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112712433999600000020350142
Número do documento: 20112712433999600000020350142

Art. 27. (...)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de
próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença
de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato
disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.

No presente caso, muito embora a realização da declaração de próprio punho não
tenha observado o contido no § 5º do art. 27 da supracitada Resolução, cabe ressaltar que o
ato foi realizado perante escrevente de tabelionato de notas (ID 17704366), sendo que
inclusive juntou vídeos do momento que realizou a ata notarial (ID ́s 17704466, 17705366,
17705416, 17705466 e 17705516).
Ademais, anoto que a candidata já concorreu ao cargo de vereadora no pleito de
2016, tendo seu registro, na época, deferido pelo juiz eleitoral, como se pode constatar em
consulta do sistema DivulgaCandContas do TSE:
Diante deste contexto fático, entendo que os elementos probatórios colacionados
aos autos (declaração de próprio punho, ata notarial, vídeos e deferimento de candidatura
anterior) são aptos a demonstrar que a Recorrente é, para fins eleitorais, alfabetizada.
Este Tribunal em julgamento recente, nos autos nº 0600215-31.2020.6.16.0014,
inclusive de minha relatoria, já se manifestou nesse sentido em caso muito semelhante:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 20994716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112712433999600000020350142
Número do documento: 20112712433999600000020350142

1. A apresentação de declaração de próprio punho aliada à outros elementos fáticos
probatórios, são aptos para demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade de
alfabetização.
2. Esta corte já decidiu que “Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do inciso IV, art. 27, da Res.-TSE 23.609/19, poderá ser suprida através da
declaração de punho do pré-candidato, além de outros meios, desde que individual e
”.
reservadamente, nos termos do §5º do artigo supracitado
3. Recurso conhecido e provido.
(RE nº 0600215-31.2020.6.16.0014, Acórdão 57.206, Rel. Rogério de Assis, Acórdão 57.206,
julg. 14/11/2020 e publicado em 18/11/2020)

Por fim, cumpre consignar que a candidata compareceu ao cartório eleitoral em
24/11/2020 e realizou a declaração de escolaridade perante o servidor da Justiça Eleitoral,
conforme documentos juntados aos autos na data de hoje (ID 20758466).
Desse modo, comprovada a condição de alfabetizada e atendidas as demais
condições de elegibilidade e ausente causas de inelegibilidade, acolho as razões recursais
para deferir o pedido de registro de candidatura de SUELI FRANCISCA UMBELINO ao cargo
de vereadora.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto por CONHECER do recurso eleitoral manejado
por
e, no mérito,
para deferir o pedido
SUELI FRANCISCA UMBELINO
DAR PROVIMENTO
de registro de candidatura para o cargo de Vereadora, no município de Paranaguá, para as
eleições de 2020.
Considerando o provimento do recurso, à Zona Eleitoral para proceda ao
reprocessamento da totalização dos votos, em cumprimento ao artigo 216 da Resolução TSE
nº 23.611/2019.
É o voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600199-07.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: SUELI FRANCISCA UMBELINO - Advogados do(a)
Num. 20994716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112712433999600000020350142
Número do documento: 20112712433999600000020350142

RECORRENTE: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA
DA LUZ - PR0086785, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 20994716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112712433999600000020350142
Número do documento: 20112712433999600000020350142